Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701865-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCILINA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCILINA DE ARAÚJO, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0713790-47.2024.8.07.0018, pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça O TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5, e que realiza programa de hemodiálise convencional sessão de 4 horas, 3 vezes por semana. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5 (grau mais elevado), e apresentou relatório médico nos seguintes termos: “A Sra. Maria Francilina de Araújo, CPF 649.230.701-10, é portadora de Doença Renal Crônica estágio 5, está em programa de hemodiálise convencional sessão de 4 horas, 3 vezes por semana, Terça, Quinta e Sábado, turno vespertino desde 16/02/24. Possui cateter de longa permanência em veia jugular interna direita como acesso para hemodiálise (desde 06/05/24). Possui amaurose bilateral, idade avançada, deambula com dificuldade com apoio de cuidador. Não tem condições de transporte público. Tem nefropatia grave, depende da terapia dialítica para manutenção da vida. Tem antecedente de Hipertensão Arterial Sistêmica Crônica, asma brônquica. Em uso de polifarmácia: metoprolol 50ring/dia, hidralazina 50mg 6/6h, anlodipino 10mg 1x/dia, furosemida 40mg 2x/dia, ambroxol xarope, alenia inalante, salbutamol spray, ipatrópio inalação. Necessita de transporte adequado para sua deficiência com acompanhante (transporte sanitário). Sua doença renal é de caráter crônico e permanente, devendo permanecer em hemodiálise por tempo indeterminado. Portanto, sem previsão de alta”. Ademais, a Lei 13.466/2017 estabeleceu dentro das prioridades conferidas aos idosos a “super prioridade” referente à prioridade nos serviços de saúde, “Art. 15 (...) § 7o Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. (Incluído pela Lei no 13.466/2017)”. Assim, considerando que a parte agravante possui 83 anos de idade deve ser observada sua prioridade legal. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Público em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão de tutela que determinou ao réu que disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48142623). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48617301). 3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso, posto não evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo Ente Público, de transporte para que a recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. 5. Em suas razões recursais, em síntese, sustentou que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Afirmou que a assistência à saúde à autora vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público. Argumentou que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Requereu a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente. 6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular. 7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. 8. No presente caso está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atestou que a autora é portadora de Doença Renal Crônica e o tratamento é indispensável à sua sobrevivência, pois "sem hemodiálise há risco de vida" (ID 48142489 - Pág. 2). Constou que a paciente é idosa, hipertensa, diabética, possui cegueira bilateral e dificuldade de mobilidade, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. 9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, inclusive, com risco à vida, caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. 10. A determinação para que o Ente Público providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitada de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária para garantir à requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida. Ademais, a sentença recorrida está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46). (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. REALIZAÇÃO HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que não consegue utilizar o serviço de transporte público, pois, apesar de ser idoso, tem as seguintes comorbidades: Retinopatia Diabética e Catarata com Alteração Visual. Sendo a sua classificação de Risco Vermelha/Urgência. Realiza sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, 3as, 5as e Sábados, no período matutino, no Hospital Regional de Taguatinga. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido apresentou contrarrazões, no entanto argumentou sobre lista de espera e sistema de regulação, fatos estranhos ao presente feito. 4. Decisão em Agravo de Instrumento, PJe 0701934- 43.2023.8.07.9000, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou ao agravado, ora recorrido, a realização do transporte para realização das sessões de hemodiálise do recorrente, ID 53209322. 5. O Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES/DF, informou que o Núcleo de Transporte da SES/DF, em atendimento à decisão no AI 0701934- 43.2023.8.07.9000, foi informado que o paciente está realizando as sessões de hemodiálise em uma Clínica em Santa Maria, das 06:00 às 10:00, às 3as, 5as e Sábados, e desde 17/10/2023 o transporte está sendo realizado, ID 53209333. 6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 54033700. 7. No presente caso o recorrente, idoso, 66 (sessenta e seis) anos, portador de Doença Renal Crônica Terminal, em programa de hemodiálise desde 15/06/2023, com quadro associado de retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidade físicas, comorbidades onde os sintomas pioram após a sessões de hemodiálise, havendo risco ao paciente em caso de uso de transporte coletivo. 8. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. 9. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 10. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrente, em tratamento, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 11. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 12. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento renal. 13. O recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portador de Doença Renal Crônica Terminal, associado de Retinopatia Diabética e Catarata, em suma, na espécie, negar ao recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 14. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 15. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria 16. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento renal, no caso, sessões de hemodiálises. 17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça ao recorrente, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. 18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811774, 07535487320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 18/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte agravante, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SESSÕES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator